Tribunal: TJES
Processo: 5006346-10.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-10.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDUARDO TONOLE DALFIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006346-10.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDOS
: EDUARDO TONOLE DALFIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. CARTÃO FURTADO. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. CONFISSÃO EXPRESSA QUANTO À CONSTATAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIROS. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que foi realizar compra junto a um ambulante, quando se deparou, tempo depois, ter sido vítima de golpe ante uso do seu cartão de crédito para realização de compras fraudulentas. Aduz que registrou o fato junto à autoridade policial e comunicou à requerida sobre o ocorrido, mediante procedimento de contestação das compras não reconhecidas. No entanto, a ré não cancelou os referidos débitos. Pugna, nestes termos, pela declaração inexigibilidade das compras fraudulentas, e que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que o episódio narrado na inicial decorreu de descuido do próprio autor, inexistindo nexo causal; (ii) na impossibilidade de previsibilidade pela instituição de que as compras não foram autorizadas pelo autor; (iii) reconhecimento de que os débitos são devidos, vez que ausente a falha na prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, verifico que as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo Juízo de origem. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

5. Conforme bem observado pelo Juízo sentenciante
, embora a transação impugnada pelo consumidor tenha sido realizada com o cartão do recorrente após furto, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam para culpa exclusiva da instituição bancária.

6. Há que se ponderar quanto à insegurança do sistema da recorrente, que permitiu a efetivação de sucessivas compras no mesmo dia, de valores expressivos (R$ 6.498,98, R$ 5.946,32, R$ 5.795,80 e R$ 5.250,90) sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc), inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do recorrido.

7. Destarte, mesmo que se admitisse que o consumidor teria, de alguma forma, colaborado para que o fraudador obtivesse acesso ao seu cartão a partir de sua conduta desatenta ao receber de volta cartão que não era o seu, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade da recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

8. Nesse sentido, irretocável a sentença objurgada no que se refere à declaração de inexistência dos débitos ora impugnados, bem como o restabelecimento do
status quo ante
da conta de titularidade da recorrida, devendo ser mantida em sua inteireza.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)